Tribunal: TJSP
Processo: 1175786-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Indevida aplicação de correção monetária com periodicidade mensal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Absoluta desnecessidade de perícia contábil, diante da natureza eminentemente jurídica da questão de nulidade de cláusula contratual que prevê reajuste

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Indevida aplicação de correção monetária com periodicidade mensal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Absoluta desnecessidade de perícia contábil, diante da natureza eminentemente jurídica da questão de nulidade de cláusula contratual que prevê reajuste contratual e sua periodicidade. Alegação de inconstitucionalidade do art. 46 Lei 10.931/2004. Descabimento. Mérito. Prestações do financiamento do imóvel com valores irrisórios, incluídas apenas para permitir, maliciosamente, a extensão do contrato acima de 36 meses e a consequente incidência do reajuste mensal previsto no art. 46 da Lei no 10.931/04. Atualização que deve se dar anualmente. Diferença a ser restituída em dobro (art. 42, par. ún., do CDC). Inexistência de engano justificável. Inviabilidade da alteração da base de cálculo para o cômputo dos juros de mora e correção monetária. Lei 14.905/24. Vigência a partir de 30/08/2024. Tempus regit actum. Sentença prolatada em 12/08/2024. Ré que deve arcar integralmente com os ônus de sucumbência, seja pela mínima derrota do autor, seja pelo princípio da causalidade. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.